Tribunal: TJBA
Processo: 8014277-59.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014277-59.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CARLOS ANDRE MIRANDA DIAS e outros Advogado(s): MARIA PAULA MIRANDA DIAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUSCITADA ILEGALIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA AÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUBMETIDA A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PENDENTE DE JULGAMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO PROCESSAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OFERECIDAS AS CONTRARRAZÕES PELO PARQUET. ALEGAÇÃO PREJUDICADA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, PREJUDICADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E, NOS DEMAIS PONTOS, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos André Miranda Dias, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, no âmbito da Ação Penal de Competência do Júri nº 8004546-96.2025.8.05.0154, na qual o paciente foi pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP) e teve a prisão preventiva mantida na decisão de pronúncia. A impetrante alega: (i) falta de contemporaneidade dos requisitos da medida extrema; (ii) excesso de prazo, ante a demora do Ministério Público para apresentar contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa; (iii) nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial; e, subsidiariamente, (iv) favorabilidade das condições pessoais do paciente e paternidade de 02 (duas) filhas menores de idade, que autorizariam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico é cognoscível pela via do habeas corpus; (ii) saber se o decreto de prisão preventiva está suficientemente fundamentado e se persistem os requisitos cautelares; e (iii) saber se restou configurado excesso de prazo em razão da demora do Ministério Público no oferecimento das contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Deixa-se de conhecer da alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, pois a matéria demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus e já é objeto de impugnação específica por meio de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa. 4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada. A decisão de pronúncia manteve a custódia com base na gravidade concreta do delito — homicídio qualificado perpetrado com disparos de arma de fogo na cabeça da vítima, em local público e durante o dia — e no risco concreto para a aplicação da lei penal, evidenciado pela fuga do paciente para outra cidade após o crime. Tais elementos afastam a alegação de fundamentação genérica ou de ausência de contemporaneidade dos requisitos cautelares, uma vez que o juízo a quo reavaliou expressamente a necessidade da custódia ao prolatar a decisão de pronúncia. 5. Condições pessoais favoráveis do paciente — incluindo a alegação de que é provedor da família e genitor de duas filhas menores —, por si sós, não obstam a manutenção da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais, mormente porque não restou demonstrado que as menores estejam desassistidas em razão da custódia. 6. A alegação de excesso de prazo restou prejudicada: verifica-se, dos autos do processo de origem, que o Ministério Público apresentou as contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito em 25/03/2026, tendo a Magistrada Primeva, ao realizar o juízo de retratação em 27/03/2026, afastado a intempestividade arguida pela defesa e determinado a remessa dos autos à superior instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, prejudicada a alegação de excesso de prazo para o oferecimento das contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, sendo denegada quanto aos demais pleitos. Tese de julgamento: "1. É inadmissível o conhecimento, pela via do habeas corpus, de alegação de nulidade de reconhecimento fotográfico quando a matéria exige dilação probatória e já é objeto de impugnação por recurso específico cabível e pendente de julgamento. 2. A prisão preventiva lastreada na gravidade concreta do delito, no modus operandi empregado e no risco concreto para a aplicação da lei penal está devidamente fundamentada, não se configurando constrangimento ilegal pela sua manutenção na decisão de pronúncia que reavalia expressamente os requisitos cautelares. 3. Condições pessoais favoráveis do custodiado, como ser provedor de família e genitor de filhos menores, não determinam, por si sós, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas, quando não demonstrada a ausência de outro responsável pelo cuidado dos dependentes." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 226, 312, 313, 319 e 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 206.422/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/02/2025, DJEN 17/02/2025; STJ, AgRg no RHC n. 197.310/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 01/10/2024, DJe 07/10/2024; STJ, AgRg no RHC n. 205.601/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/02/2025, DJEN 24/02/2025; STJ, AgRg no HC n. 895.690/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26/08/2024, DJe 25/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8014277-59.2026.8.05.0000, originário da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, impetrado pela Bela. Maria Paula Miranda Dias (OAB/BA 71.810) em favor de Carlos André Miranda Dias. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente a ordem e, na extensão conhecida, julgar prejudicada a alegação de excesso de prazo para o oferecimento das contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, denegando a ordem quando às demais matérias suscitadas, nos termos do voto do Relator.